Tribunal: TJDFT
Processo: 0764199-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO PARA BLOQUEIO DO DEPÓSITO. DEMORA DA INSTITUIÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. De acordo com a inicial, de modo sucinto, a autora informa que em 03/11/2022 tomou conhecimento de movimentação irregular em sua conta bancária, correspondente a uma operação via PIX no valor de R$ 7.173,00 que desconhecia. Diz, ainda, que registrou boletim de ocorrência na delegacia e reclamação junto ao banco réu, que a teria analisado, assim como a indeferido. Na sentença, o pedido autoral foi julgado procedente para condenar o banco requerido a restituir à autora R$ 7.173,00. Nesta sede recursal, o recorrente, dentre outras considerações, alega, primordialmente, a culpa exclusiva da consumidora, que forneceu o acesso remoto de seu celular aos fraudadores, motivo pelo qual o banco não deveria ser responsabilizado.
3. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização da transferência via PIX do valor de R$ 7.173,00 para a conta na Caixa Econômica Federal, em nome de Anderson Pereira (ID Num. 49519215 - Pág. 6) em 03/11/2022, às 14h37. Embora não haja prova de que imediatamente a autora comunicou ao banco sobre a transação efetivada mediante fraude, depois da descoberta da fraude, não houve impugnação ou contestação específica deste fato pela parte requerida (arts. 341 e 374, III, CPC). E, por se tratar de alegação verossímil, inclusive com a indicação do protocolo (3100023/2022, ID Num. 49519215 - Pág. 6), deve ser a alegação da comunicação imediata acolhida como fato incontroverso.
4. Era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX em situação de fraude, deveria imediatamente tomar as providências preventivas de bloqueio dos valores. Essas são medidas já sinalizadas pela autarquia especial BACEN para impedir transferências fraudulentas. O Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento exato em que foi comunicado e o instante em que o dinheiro foi transferido da conta. Entretanto, a resposta à reclamação formulada pela consumidora só ocorreu 20 dias depois, em 23/11/2022, como atesta o documento de ID Num. 49519215 - Pág. 1.
5. Ainda que a consumidora tenha incorrido em negligência na operação, pois, como se extrai da ocorrência policial (ID Num. 49519215), no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso, ao instalar um aplicativo denominado “Anydesk”. Ainda assim, não se pode à autora atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude.
6. Com efeito, o art. 39-B da Resolução 147/2021 – BACEN é claro ao afirmar que:
“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”
Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a instituição ré não deu a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta.
7. No caso em tela, não obstante as alegações da parte ré de que houve culpa exclusiva da autora, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo normativo acima citado. Portanto, impossível acolher a tese do banco recorrente de que não pode ser responsabilizado civilmente pelo seu serviço.
8. Inegável, por outro lado, que a autora ao instalar o aplicativo “Anydesk” e viabilizar o acesso à distância de seu aparelho de celular, agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude.
9. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento em instalou o aplicativo), quanto da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, praticamente, ignorando a reclamação feita pela consumidora que contestou a operação fraudulenta, mas só obteve resposta muitos dias após o ocorrido. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e reduzir o valor da condenação a 50% do valor da transação, ou seja, R$ 3.586,50 a ser corrigida monetariamente a partir de 03/11/2022 e acrescida de juros a partir da citação.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.